Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. TÍTULO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição de pleno direito do título executivo judicial em virtude da revelia da devedora na ação monitória constitui coisa julgada material, definida como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, nos termos do art. 502 do CPC/15.
2. A coisa julgada material formada na ação monitória impede o revolvimento da controvérsia em nova ação, bem como o exame das matérias de defesa que deveriam ter sido objeto de embargos à monitória.
3. Segundo o art. 508 do CPC/15, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.
4. Apelação conhecida e não provida.